Tribunal: STF
Processo: RE 368433
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. MATÉRIA 
   DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL.

1.	 A questão tratada nos autos 
   diz respeito à aplicação da Lei 4.297/63 e do Decreto 2.172/97, 
   de índole infraconstitucional, não autorizando a apreciação por 
   esta Corte. Precedentes.
2.	Inexistência de argumento capaz de 
   infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus 
   próprios fundamentos.
3.	Agravo regimental improvido.